Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700167-12.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE SOUSA DOS SANTOS APELADO: MARIANA BORGES LUSTOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Ao compulsar os autos 0706243-57.2022.8.07.0007, de onde se extrai o cumprimento provisório de sentença objeto destes autos atuais (0700167-12.2025.8.07.0007), verifica-se que a tramitação daquele processo já se encerrou, inclusive com o trânsito em julgado em segunda instância do respectivo acórdão, conforme se vê da certidão de ID 72798288 daqueles autos. Nesse contexto, manifeste-se a apelante acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, que trata sobre execução provisória, num contexto em que, do ponto de vista processual, a provisoriedade já não mais existe. Considere, ademais, que naquele outro processo houve alteração quanto à base de cálculo da verba honorária, que deverá ser objeto de execução em conjunto com o principal, a justificar, ainda mais, que tudo se dê em processo único. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator